Tribunal: TCU
Processo: 006.553/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em ocorridas em pregão eletrônico que tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de até 23 lanchas de patrulha e interceptação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico Internacional 40/2020-GPI/DREX/SR/PF/RJ, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro (SR/PF/RJ), que tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de até 23 lanchas de patrulha e interceptação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada mediante o Acórdão 1620/2021-TCU-Plenário ; 9.3. determinar à Polícia Federal que inclua, no contrato a ser assinado com a empresa vencedora do certame, como critério de aceitação do objeto, o atendimento das embarcações às certificações previstas no subitem 3.1.1 do Anexo II do Edital do 40/2020-GPI/DREX/SR/PF/RJ, sem implicar, a medida, em custos adicionais à contratante; 9.4. dar ciência à Polícia Federal que afronta o art. 30 da Lei 8.666/1993, o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU exigir, na fase de habilitação, as certificações previstas no Caderno de Especificações Técnicas, subitem 3.1.1.1., Anexo II do Edital do PE 40/2020-GPI/DREX/SR/PF/RJ; 9.5. dar ciência desta deliberação à representante, à Polícia Federal (PF) e à empresa Streit Group FZ-LLC; 9.6. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inc. V, do Regimento Interno do TCU.